Tribunal: TJDFT
Processo: 0713294-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÃO POR PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA JÁ APRECIADA E RESOLVIDA EM AGRAVO ANTECEDENTE. DECISÃO DE ORIGEM QUE SE LIMITA A DAR CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DA MATÉRIA EM NOVO RECURSO. RECURSO INADMISSÍVEL.
1. É inviável, em razão da preclusão, o conhecimento de recurso acerca de matéria que já foi apreciada por esta instância recursal, com análise exauriente de mérito, em recurso anterior (Agravo de Instrumento no 0724822-79.2019.8.07.0000), onde foi reconhecida expressamente a natureza de bem de família do imóvel penhorado e a impenhorabilidade do saldo remanescente de sua alienação, que deve ser vertido para manutenção da entidade familiar.
2. É improcedente a alegação de que houve perda do objeto do agravo de instrumento precedente ou que tenha sido declarado prejudicado, pois o recurso recebeu análise de mérito por esta instância recursal, o que não comporta revisão ou revogação por decisão da instância inferior, que determinou a desconstituição da penhora no rosto dos autos a fim de dar cumprimento ao acórdão proferido por esta instância recursal.
3. Julgado o agravo de instrumento anterior desconstituindo a penhora, e não havendo recurso dotado de efeito suspensivo contra o julgado, compete ao Juízo a quo dar cumprimento ao provimento exarado em segundo grau de jurisdição, o que não tem o condão de desconstituir o acórdão anterior ou de permitir nova discussão sobre a matéria já decidida nessa instância recursal.
4. Agravo interno desprovido.